Tribunal: TJDFT
Processo: 0704528-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704528-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: DRC REPRESENTACOES LTDA, DANYELLY EVELLYNE NUNES DA ROCHA COELHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão de ID 183363467 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de DRC REPRESENTAÇÕES LTDA E OUTROS, que indeferiu o pedido de realização de consulta ao sistema InfoJud. Afirma, em suma, que houve violação ao princípio da efetividade; que a pesquisa por meio do sistema InfoJud é mecanismo eficaz de localização do patrimônio penhorável de pessoa jurídica; que o sistema apresenta informações referentes ao balanço patrimonial e operacional da pessoa jurídica; que utilizou outros sistemas à disposição, sem localização de bens. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo para que seja determinada consulta ao sistema InfoJud, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 55640237). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Sabe-se que o interesse processual, previsto no artigo 17 do Código de Processo Civil, se caracteriza “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38) (grifo nosso). Na hipótese, a pesquisa pretendida pela parte agravante não se revela útil à finalidade almejada, uma vez que eventuais dados obtidos por meio do sistema InfoJud, em relação a pessoas jurídicas, não contemplam a existência de bens, circunstância necessária para a posterior adoção de medidas constritivas. Em julgado recente, que elucidou tecnicamente a questão, apontou-se que “de acordo com a Instrução Normativa RFB 1.422/2013, atualmente revogada pela Instrução Normativa RFB 2004/2021, a Receita Federal instituiu a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) em substituição à Declaração de Informações Econômico-Fiscal da Pessoa Jurídica (DIRPJ), a partir do ano-calendário de 2014. Todavia, apenas as escriturações apresentadas nos anos de 2015 a 2017 se encontram disponíveis para acesso por meio de consulta ao sistema INFOJUD, o que impede, portanto, a obtenção de dados atualizados acerca da situação econômico-financeira das pessoas jurídicas, tornando inútil, nos moldes em que pleiteada, a pesquisa objeto do presente recurso. (...) A pesquisa INFOJUD, realizada mediante o acesso à Escrituração Contábil Fiscal (ECF), indica apenas a movimentação financeira da empresa executada relativa ao período porventura consultado, servindo a medida, no máximo, para informar acerca da atividade ou inatividade da pessoa jurídica, mostrando-se, portanto, inútil aos fins executórios, uma vez que não indicaria a existência de bens presentes ou futuros que possam ensejar a quitação do débito executado” (Acórdão 1770649, 07260609420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023). Portanto, se a diligência pleiteada não alcança o fim pretendido pela parte agravante, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora